Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022665-33.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIDEONE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 916.479.751-15 (RECORRENTE), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), LUIZA MILENNA HORITA YAMAZAKI - CPF: 705.153.081-02 (RECORRIDO), IRINAIDE FERNANDES - CPF: 008.376.049-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022665-33.2021.8.11.0015

Polo Ativo

GIDEONE BARBOSA DE SOUSA

Polo Passivo

LUIZA MILENNA HORITA YAMAZAKI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (art. 46, da Lei 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESCOPO RECURSAL É A MAJORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, com condenação do valor de R$ 6.354,19 (seis mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

Escopo recursal pela majoração dos valores fixados a título de danos morais.

3.

Inexistência de danos morais, haja vista que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não ingressa em dano extrapatrimonial ou ultrapassa dissabor das relações da vida cotidiana.

4.

Premissas forçam reconhecer a inexistência de danos morais, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

6. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023